Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS OU ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO VIA SISTEMAS CONVENIADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento do executado.
2. Não se revela presente o interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da condição imposta pelo magistrado para reiteração de pesquisas de bens ou ativos financeiros do executado via sistemas conveniados, porquanto tal pretensão não foi deduzida perante o Juízo de origem.
3. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. In casu, a ausência de informações acerca da remuneração auferida pelo executado/agravado, necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração, inviabiliza a constrição almejada.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.